Tribunal: STF
Processo: ACO 3725
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), por meio da qual postula “a concessão da tutela de urgência pleiteada para desobrigar o CIASC do recolhimento de impostos federais incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e os seus serviços até o encerramento do presente processo”. Como pedido de tutela jurisdicional final, requer “a procedência dos pedidos para declarar o seu direito à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição da República, com seus efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da presente ação”.



    2. Narra ser “empresa pública sujeita a regime especial, de capital fechado, integrante da administração pública estadual, que tem como único acionista o Estado de Santa Catarina, e que atua, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar n. 741/20211, na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos ao Estado desde a sua criação para essa finalidade, no ano de 1975”. Ainda segundo descreve na petição inicial, não possui clientes do setor privado, “sendo que todas as soluções desenvolvidas pelo CIASC atendem à administração pública direta ou indireta. Em razão disso, todos os recursos auferidos pela Empresa são verbas públicas por natureza”. 



    3. Prossegue descrevendo as atividades e serviços prestados em favor do Estado de Santa Catarina. Aduz, assim, fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. 



    4. Com a petição inicial junta documentos e comprova o recolhimento das custas (e-doc. 38).



    5. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a citação da União para contestar a ação, bem como a sua intimação para, no prazo da contestação, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos. 



    6. Outrossim, ante a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. VI, do RISTF).



    7. Apresentadas contestação e manifestação da União, bem como sobrevindo o parecer do Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator